Tribunal: TJMT
Processo: 1042973-46.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042973-46.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS
– QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADA POR OSCILAÇÕES DA TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a
decisão do relator vinculada ao Id. nº 173169671, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº
1042973-46.2020.8.11.0041
, interposto pela ora agravante, para manter inalterada a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou a ré/apelante/agravante ao ressarcimento do valor de R$ 3.072,46, acrescido de juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC
desde o desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora/apelada/agravada aos segurados Dilvo Pagnussat e Bruno Fioravante Pelloso,
em razão da queima/danificação de equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações da tensão na rede de energia elétrica
(cf. Id. nº 167367191).

A agravante insiste na tese de
ausência de elementos probatórios capazes de lhe impor a obrigação de reembolsar os valores pagos pela Seguradora/agravada aos seus segurados, dizendo que
“
a parte autora não demonstrou efetivamente que uma conduta ilícita da agravante tenha gerado os prejuízos alegados
”, até mesmo porque, o laudo apresentado nos autos é “
inconclusivo e contraditório
” fato que, por si só, afasta a pretensão indenizatória formulada pela parte autora.

Aduz que
“
inexistiu qualquer conduta da empresa ré (seja comissiva seja omissiva), mas sim uma tempestade e descargas atmosféricas, evento que se enquadra no conceito de caso fortuito, excludente de responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil
”, pelo que pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e “reapreciadas” as questões suscitadas

(cf. Id. nº 175982159).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 178831177, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pel
o
aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
:

A Seguradora/apelada ajuizou
ação regressiva de ressarcimento contra a ENERGISA cobiçando a recuperação de R$ 3.072,46, pagos a dois de seus segurados/beneficiários, detentores das apólices nº

846016800 e nº 853000154, em razão dos danos em aparelhos eletrônicos, em decorrência de descargas elétricas/oscilações da tensão na rede de energia elétrica, ocorridas 14/04/2020, pretendendo o ressarcimento, nos limites das apólices, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula nº 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

E, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ – 4ª TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

Tratando-se de sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2º (“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor à Concessionária (art. 203 da RN n.º 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro. (...)

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos o aviso de sinistro noticiado pelos segurados, bem como laudos técnicos conclusivos elaborados por empresas especializadas, dos quais se infere que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações e quedas ocasionais de energia (cf. Id. nº 162639781/82/83/84/85), os quais sequer foram impugnados pela apelante, que optou por dizer, de forma genérica, que não possui responsabilidade pelos danos e que os documentos que instruem o pedido inicial foram produzidos unilateralmente, sem força probatória.

Apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada
.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023